Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a efetividade do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), voltado ao enfrentamento da criminalidade transfronteiriça e transnacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela União contra o subitem 9.2.5 do Acórdão 2851/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal apreciou auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a efetividade do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, voltado ao enfrentamento da criminalidade transfronteiriça e transnacional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, a fim de dar a seguinte redação ao subitem 9.2.5 do Acórdão 2851/2025-TCU-Plenário : " 9.2.5. incentive a implementação, no prazo de 12 (doze) meses, de GGIFs nos estados com fronteira marítima, tomando por referência a experiência acumulada nas fronteiras terrestres e adaptando seus elementos às especificidades costeiras; " 9.2. comunicar esta decisão à embargante, por meio da Subconsultoria-Geral da União de Representação Extrajudicial, e aos demais destinatários da deliberação original.